Tribunal: TJPA
Processo: 0005180-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005180-78.2015.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: POMPEU E MARTINS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005180-78.2015.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB SP119910-A

APELADO: POMPEU E MARTINS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIZ MESSIAS SALES - OAB RJ1711-B

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CONTRATO DE MÚTUO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, CPC 2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005180-78.2015.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB SP119910-A

APELADO: POMPEU E MARTINS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOSE LUIZ MESSIAS SALES - OAB RJ1711-B

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
ITAU UNIBANCO S.A
inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA
, ajuizada por
POMPEU E MARTINS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
em face do Apelante, julgou procedente a ação declarando extinta a obrigação existente entre as partes.

O ora apelado, aforou a ação mencionada alhures, afirmando, em síntese,
que realizou com a instituição financeira um contrato de capital de giro, cheque especial e financiamento, estando em dia com suas obrigações financeiras.

Entretanto, nos últimos 6 meses passou a sofrer recorrentes descontos em sua conta corrente sem que a instituição financeira prestasse qualquer esclarecimento, o autor alega que desconhece a origem dos juros e taxas descontadas da sua conta e que foi surpreendido quando tomou conhecimento do débito de R$ 40.830,00 (quarenta mil oitocentos e trinta reais).

Assim, pelos fatos expostos requer que o Banco Itaú preste contas e apresente os extratos da empresa dos últimos 2 anos e por fim, que o Juízo, após análise dos documentos apresentados, declare extinção a obrigação.

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 1544086 - Pág. 1 a 4) na qual declarou à revelia do requerido e julgou extinta a obrigação existente entre as partes, nos termos do Art. 487, inciso I do CPC.

Inconformado, ITAU UNIBANCO S.A.

apresentou recurso de apelação (ID n° 1544090).

Alega, inicialmente, que a ação de prestação de conta é cabível apenas contra quem deva apresentar resultado de administração, verificação e da utilização de bens, frutos e rendimentos, não sendo cabível contra Instituição Financeira com o fim de questionar o contrato realizado no ato da contratação do serviço bancário e revisionar as taxas e os juros cobrados.

Além disso, sustenta que a sentença da ação de prestação de contas deve limitar-se a determinar o réu a exibir contas, não podendo o Juízo extinguir a obrigação de pagar do autor.

Em contrarrazões (ID 1544092 - Pág. 1 a 3), o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consta nas razões recursais o entendimento de que não é cabível a ação de exigir contas sobre contratos de mútuo, bem como aponta que o consumidor não possui interesse processual para ajuizar tal ação.

Destaca-se, que consumidor, ora apelado, afirma ter contratado serviço bancário de capital de giro e que o contrato previa a retenção de valores oriundos do título em questão e diretamente da sua conta corrente, apenas em casos de mora.

Pois bem, é sabido que a ação de exigir contas presente no Art. 550 do CPC, se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor.

Assim, na ação de prestação de contas, é fundamental a existência, entre autor e réu, de relação jurídica de direito em que um deles administre bens, direitos ou interesses alheios. Sem essa relação, inexiste o dever de prestar contas.

Nota-se que o negócio jurídico relatado nos autos ocorreu diante do empréstimo de valores por parte do Banco para o autor que, por sua vez, obrigou-se a restituir o dinheiro emprestado nas condições presentes no contrato de adesão.

Apesar do contrato em questão não constar nos autos, é possível perceber pela narrativa presente na exordial que se trata de negócio jurídico celebrado por meio de contrato de mútuo.

Assim, tratando-se de contrato de mútuo entendo que não é cabível a ação de prestação de contas, uma vez que não existe, no caso em análise, nenhum tipo de administração de bens do autor pelo Banco.

A obrigação assumida pela instituição financeira é a de emprestar dinheiro, é por isso que existem os bancos. Com a entrega dos valores ao tomador do empréstimo no valor estipulado contratualmente não há que se falar em prestação de contas.

O consumidor, caso não concorde com a dívida assumida e não quitada; com os juros do negócio; deve discutir esses valores através de ação revisional de contrato, jamais buscar a extinção do débito através da ação de prestação de contas, que é via inadequada.

Dessa forma, resta nítido que o autor não possui interesse de agir para propor tal ação.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISCUSSÃO SOBRE A RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.497.831/PR, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 07/11/2016, g.n.), no sentido de que o rito da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1901643 RJ 2021/0149770-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Na mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS QUE POSSUI OBJETIVO ESPECÍFICO, E QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRODUÇÃO ANTECEDENTE DE PROVAS, NEM COM A AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AÇÃO DIRECIONADA AO GERENCIAMENTO DE RECURSOS DA PARTE, COMO CONTA CORRENTE, POUPANÇA, IMOBILIÁRIA, MAS QUE NÃO SE APRESENTA ADEQUADA EM CONTRATOS DE MÚTUO/FINANCIAMENTO – RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE RESULTA EM FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA, NA SUA INTEGRALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO REsp nº 1293558/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a seguinte tese: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas." 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015)” (TJPR - 16ª C.Cível - 0029753-13.2012.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 29.03.2021)(TJ-PR - APL: 00297531320128160017 Maringá 0029753-13.2012.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2021)

Em verdade, os argumentos apresentados pelo Autor, ora apelado, lhe assegura, eventualmente, a discussão sobre a inexistência do débito presente na sua conta corrente ou, como exposto nos pedidos, a necessidade de revisão contratual a fim de que a cobrança de tais taxas e juros sejam consideradas ilegítimas, mas não o direito de exigir prestação de contas.

Destarte, pode-se dizer que a ação de exigir contas não é cabível nos casos em que não houver administração de bens e que o autor, ora apelado, não possua interesse de agir na propositura da ação de prestação de constas, já que não existe nenhum bem do autor sob a administração do Banco.

À vista disso, ante a inadequação da via eleita, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de que o feito seja extinto sem resolução do mérito nos termos do Art. 485, inciso VI do CPC, ante a ausência do interesse de agir.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, ANTE A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024